Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. IMISSÃO DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. DESCABIMENTO.
I. A pandemia do novo coronavírus não pode ser legitimamente invocada para reverter imissão de posse concedida e efetivada antes do início das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública.
II. Recurso conhecido e desprovido.